Tribunal: STM
Processo: 7000750-16.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O MÉRITO DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DO ÓRGÃO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar em face de Acórdão que, ao dar provimento ao seu apelo para condenar ex-militar pela prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), em continuidade delitiva, aplicou, na terceira fase da dosimetria, causa de diminuição de pena não prevista em lei, denominada "minorante inominada", para reduzir a sanção final. O embargante alega que a aplicação da referida minorante configura contradição com o sistema jurídico-positivo e violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, requerendo a modificação do julgado para afastar a causa de diminuição e redimensionar a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em definir se: (i) a aplicação de causa de diminuição de pena sem previsão expressa no Código Penal Militar, com base em princípios constitucionais e na excepcionalidade do caso concreto, configura contradição interna no julgado, sanável pela via dos embargos de declaração; (ii) a decisão embargada, ao aplicar a "minorante inominada", violou os princípios da legalidade estrita e da separação de poderes, incorrendo em ativismo judicial; e (iii) os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa e do critério de individualização da pena adotado pela Turma julgadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, uma vez que, nos termos do artigo 541 do Código de Processo Penal Militar, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não constituindo meio idôneo para manifestar mero inconformismo com a tese jurídica adotada e buscar a reforma do mérito da decisão. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a suposta contradição entre a decisão e o ordenamento jurídico ou a interpretação defendida pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador, limitando-se sua função à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão.
Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, art. 5º, XXXIX, e art. 22, I, da Constituição Federal. Art. 308, § 1º, e art. 80 do Código Penal Militar. Art. 541 e art. 542 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-16.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR
SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000750-16.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

MERO
INCONFORMISMO
COM
O
MÉRITO
DO
JULGADO.
INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar em face de
Acórdão que, ao dar provimento ao seu apelo para condenar ex-militar pela
prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), em
continuidade delitiva, aplicou, na terceira fase da dosimetria, causa de
diminuição de pena não prevista em lei, denominada "minorante inominada",
para reduzir a sanção final. O embargante alega que a aplicação da referida
minorante configura contradição com o sistema jurídico-positivo e violação aos
princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, requerendo a
modificação do julgado para afastar a causa de diminuição e redimensionar a
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em definir se: (i) a aplicação de causa
de diminuição de pena sem previsão expressa no Código Penal Militar, com
base em princípios constitucionais e na excepcionalidade do caso concreto,
configura contradição interna no julgado, sanável pela via dos embargos de
declaração; (ii) a decisão embargada, ao aplicar a "minorante inominada",
violou os princípios da legalidade estrita e da separação de poderes, incorrendo
em ativismo judicial; e (iii) os embargos de declaração se prestam à rediscussão
do mérito da causa e do critério de individualização da pena adotado pela
Turma julgadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
uma vez que, nos termos do artigo 541 do Código de Processo Penal Militar,
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, não constituindo meio idôneo para manifestar mero
inconformismo com a tese jurídica adotada e buscar a reforma do mérito da
decisão. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, verificada
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a suposta contradição
entre a decisão e o ordenamento jurídico ou a interpretação defendida pela
parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem a via
processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador,
limitando-se sua função à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade,
contradição interna ou omissão.
Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, art. 5º, XXXIX, e art. 22, I, da
Constituição Federal. Art. 308, § 1º, e art. 80 do Código Penal Militar. Art. 541
e art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer dos Embargos de
Declaração, por serem manifestamente incabíveis.
Brasília, 12 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
O que motivou a ação: a parte autora processou um ex-militar e um empresário
por corrupção. Eles foram acusados de fraudar compras públicas (licitações), onde o
empresário pagava propina para entregar produtos diferentes e de menor qualidade do que os
contratados, prática conhecida no meio militar como "química".
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz que analisou o caso primeiro
entendeu que o crime não era de corrupção, mas sim uma infração mais leve (falta de cuidado
com normas). Por ser um crime menor, o juiz decidiu que o Estado perdeu o prazo para punir
os acusados (prescrição).
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o recurso: a parte autora recorreu e o Tribunal (STM) mudou a
decisão para condenar os envolvidos por corrupção. No entanto, o Tribunal aplicou uma
diminuição na pena do ex-militar por entender que ele agia em um ambiente em que essa
prática era comum e tolerada por outros militares. A parte autora, então, entrou com um novo
pedido (chamado Embargos de Declaração) alegando que essa diminuição de pena não está
na lei e seria ilegal.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se o Tribunal pode diminuir
uma pena usando princípios da Constituição (como justiça e proporcionalidade), mesmo que
essa redução específica não esteja escrita no Código Penal Militar. Além disso, discutiu-se se
esse tipo de recurso poderia ser usado para tentar mudar o resultado do julgamento.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator
decidiu que o pedido da parte autora não poderia ser aceito. Ele explicou que esse tipo de
recurso serve apenas para corrigir erros no texto da decisão (como contradições ou omissões)
e não para tentar mudar o que os juízes já decidiram sobre a pena. Além disso, defendeu que
a redução da pena foi justa e necessária para equilibrar a punição ao caso concreto.
Resultado final do Recurso: por unanimidade, os ministros do Tribunal
concordaram com o voto do ministro Relator e decidiram não aceitar o recurso da parte
autora, mantendo a decisão anterior que condenou os réus com a redução de pena aplicada.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM) em face do Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000053-
52.2023.7.03.0203/RS, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial para
condenar o ex-3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, por 3 (três)
vezes, pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do CPM), em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM).
Embora a pena calculada inicialmente, com a majorante do § 1º do art. 308 do
CPM e a continuidade delitiva (fração de 1/5), resultasse em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, foi aplicada a minorante inominada para fixar a pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis.
Segundo os autos, a minorante foi aplicada em virtude da primariedade e bons
antecedentes do réu, tendo praticado os delitos de corrupção estando inserido em um cenário
fático em que as práticas administrativas irregulares (químicas) eram, em parte, referendadas
por colegas, por superiores e, supostamente, pela própria instituição Castrense, o que
atenuaria a reprovabilidade de sua conduta.
Na mesma Apelação, o corréu SIDNEI PAULO RADAELLI foi condenado,
por maioria, por 3 (três) vezes, pela prática de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo
único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), tendo a pena definitiva sido
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto, sem direito ao sursis, em virtude de sua reincidência.
A Ministra Dra. VERÔNICA ABDALLA STERMAN apresentou voto
Divergente restrito à dosimetria da pena do corréu SIDNEI PAULO RADAELLI, por
entender que a minorante inominada dever-lhe-ia ser estendida, em observância aos
princípios da isonomia e da proporcionalidade e no efeito extensivo previsto no artigo 515 do
CPPM, uma vez que os motivos não seriam de caráter exclusivamente pessoal. Propôs, ainda,
a redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, no mesmo patamar aplicado ao ex-militar
JOSÉ ATANAGILDO, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis.
A PGJM, por seu Subprocurador-Geral CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, interpôs o recurso com fundamento no artigo 542 do CPPM,
alegando a existência de contradição com o sistema jurídico-positivo, pleiteando efeito
modificativo e prequestionamento. Sustenta que a aplicação da circunstância minorante
inominada, reconhecida pelo Superior Tribunal Militar (STM), é equivocada e descabida por
falta de previsão legal.
O Embargante alega que a aplicação da referida causa de diminuição de pena
inominada significa inequívoca ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX,
da CF/88) e ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º, c/c o artigo 22, inciso I, da
CF/88), pois o Judiciário estaria legislando e alterando o preceito secundário do tipo.
A PGJM argumenta que o entendimento, que migrou das condições pessoais do
agente para as circunstâncias exteriores e o ambiente de corrupção generalizada, é o ápice do
ativismo judicial e eticamente inaceitável. Menciona, ainda, que o mesmo réu já foi
beneficiado por essa mesma minorante em casos semelhantes (Apelação nº 7000086-
76.2022.7.03.0203/RS).
Em sentido contrário, o corréu SIDNEI PAULO RADAELLI, condenado no
mesmo Acórdão, interpôs recurso adesivo aos Embargos de Declaração opostos pelo MPM
(Evento 8), visando o prequestionamento da matéria constante do Voto vencedor exarado no
recurso de Apelação, com base na violação do princípio constitucional da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao reivindicar a aplicação de pena menor, conforme o Voto vencido, de 2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício do sursis.
Por entender que os pleitos formulados, caso acolhidos, poderiam ensejar
efeitos infringentes ao julgamento embargado, determinei a abertura de vista ao ex-3º Sgt Ex
JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, enquanto parte contrária, na forma do
art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Embora
intimado, o ex-militar deixou de ofertar resposta ao Recurso, conforme certificado pela
Secretaria Judiciária deste STM (Evento 15).
É o Relatório.
VOTO
1. Considerações iniciais.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra o acórdão dos autos da Apelação nº 7000053-52.2023.7.03.0203,
pleiteando a revisão da dosimetria da pena aplicada ao acusado ex-3º Sgt JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR por considerar que sua redução pela
aplicação da circunstância minorante inominada não encontra amparo no ordenamento
jurídico. Aduz, ainda, argumentos voltados ao prequestionamento da matéria.
Em sentido contrário, o corréu SIDNEI PAULO RADAELLI, condenado no
mesmo acórdão, interpôs Recurso Adesivo aos Embargos de Declaração opostos pelo MPM,
visando ao prequestionamento da matéria constante do Voto vencedor exarado no recurso de
Apelação, com base na violação do princípio constitucional da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao reivindicar a aplicação de pena menor, conforme o Voto vencido, de 2
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício do sursis.
Assim ficou ementado o Acórdão embargado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. MPM. ART. 308 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309 DO CPM.
CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DEFENSIVAS E ACUSATÓRIAS. REJEIÇÃO.
ILEGALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
DEFESA. VALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE A CRIMES
NÃO VINCULADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA MAJORADAS. MILITAR E CIVIL. ESQUEMA DE VANTAGEM INDEVIDA E
INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença de
primeira instância. Os acusados, um militar e um civil, foram denunciados pela prática dos
crimes de corrupção passiva e corrupção ativa majoradas (arts. 308 e 309 do CPM). A
Sentença recorrida desclassificou as condutas para o delito de inobservância de lei,
regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) e declarou a prescrição da pretensão punitiva. O
MPM recorreu visando a reforma da Sentença para condenar os apelados pelos crimes de
corrupção ativa e passiva majoradas. O caso envolve a suspeita de que os grupos
empresariais denominados "Grupo Moresco e Grupo Radaelli" fraudaram procedimentos
licitatórios (Pregão Eletrônico nº 03/2015), nos quais empresários transferiam valores a
militares para favorecer a "química" (entrega de produtos diversos dos licitados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade nos procedimentos
investigativos colhidos no inquérito policial militar que acarrete a nulidade do processo; (ii)
estabelecer se a Sentença é nula por extrapolação dos limites da Denúncia ou violação ao
princípio da correlação (mutatio libelli), devido à desclassificação promovida; (iii) determinar
se a colaboração premiada firmada pelos corréus é nula ou destituída de credibilidade
probante; (iv) definir se a colaboração premiada pode ser aplicada sem a capitulação do
crime de organização criminosa; e (v) definir se a conduta dos acusados configura o crime de
Inobservância de Lei (art. 324 do CPM), conforme a sentença, ou o crime de corrupção ativa
e passiva majoradas (arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, do CPM), conforme a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O ônus de comprovar o prejuízo efetivo causado pela prova combatida, em decorrência de
eventuais vícios na fase inquisitorial, cabe à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans
grief (art. 499 do CPPM), não se declarando a nulidade sem a demonstração de dano.
4. A Denúncia engloba todo o certame licitatório, não se limitando a um item específico, e
nada obsta que do mesmo cenário criminoso advenha mais de uma capitulação jurídica,
inexistindo julgamento extra petita ou violação ao princípio da correlação.
5. A desclassificação da imputação promovida na sentença de primeira instância para um
crime com pena menor (art. 324 do CPM) não causa prejuízo à defesa, sendo rechaçada a
alegação ministerial de nulidade por mutatio libelli em favor da acusação.
6. A colaboração premiada é aplicável a qualquer crime, não estando restrita aos delitos de
organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), desde que o colaborador forneça informações
relevantes e auxilie a investigação.
7. A materialidade e a autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva majoradas (arts. 309,
parágrafo único, e 308, § 1º, do CPM) estão demonstradas, pois o militar recebeu valores do
civil para favorecer a entrega de mercadoria diversa da contratada, em clara infração de
dever funcional.
8. A reincidência do réu civil (condenado por fraude em licitação) é um fundamento idôneo
para fixar a pena-base acima do mínimo legal (art. 69 do CPM) e para a imposição de regime
prisional inicial mais severo, no caso, o semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum).
9. A prática de 3 (três) condutas da mesma espécie, em condições semelhantes (continuidade
delitiva), impõe a aplicação da pena de um só dos crimes, aumentada da fração de 1/5 (um
quinto), conforme o art. 80 do CPM e o art. 71 do Código Penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido. Pedido procedente.
Tese de Julgamento: 1.A ausência de comprovação de prejuízo efetivo à defesa impede a
declaração de nulidade processual por eventuais vícios na fase do Inquérito, em aplicação do
princípio pas de nullité sans grief. 2. A colaboração premiada é aplicável a qualquer crime,
não estando restrita aos delitos de organização criminosa, desde que o colaborador forneça
informações relevantes e auxilie a investigação. 3.O recebimento de vantagem indevida por
militar, em razão da função, para praticar ato de ofício com infração de dever funcional
(Corrupção Passiva majorada) e a oferta dessa vantagem pelo civil (Corrupção Ativa
majorada) configuram crimes formais, consumando-se independentemente do destino dado ao
valor ou do enriquecimento pessoal. 4.A reincidência do réu justifica a fixação da pena-base
acima do mínimo legal e a imposição de regime prisional inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, XL, art. 122, art. 124, parágrafo único; CPM, art.
308, caput e § 1º, art. 309, caput e parágrafo único, art. 324, art. 80, caput; CPPM, art. 437,
alínea "a", art. 499, art. 500, inciso IV; Lei nº 8.666/93, art. 90; CP, art. 29, caput e § 1º, art.
33, § 2º, alínea "c", art. 43, inciso I, art. 44, inciso IV, art. 71; Lei nº 8.457/92, art. 16; Lei nº
7.210/84, art. 110; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 14.688/2023; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STF, AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS, HC 127.071, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; STM, Apelação Criminal n. 7000210-73.2023.7.02.00020, Relator(a): PERICLES
AURĖLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 10.04.2025; STM, Apelação Criminal n.° 7000568-
35.2022.7.00.0000, Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j. 20.04.2023;
STM, APELAÇÃO n.º 2000.01.048537-6, Relator: Min Marcus Herndl, j. 15.12.2000; STM,
APELAÇÃO N.º 0000183-79.2011.7.07.0007, Relator(a): Cleonilson Inácio Silva, j.
25.04.2013; STM, Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 26.09.2019; STM, Apelação nº 7000687-
59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe:
14.06.2024.
2. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração.
Entendo que, em sede de preliminar de ofício, deve ser analisada a
admissibilidade intrínseca do presente recurso, à luz do que dispõe o Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Em relação ao cabimento, deve-se sublinhar que, conforme dispõe o art. 542 do
CPPM, os Embargos de Declaração têm a função de suprimir erros constantes do texto do
acórdão embargado, como ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão.
Desse modo, a materialidade do recurso deve se adstringir a esses elementos,
evitando que os aclaratórios sejam empregados para a realização de uma nova análise das
teses do julgamento ou para confrontar elementos externos ao Acórdão.
No caso em análise, embora o embargante alegue contradição, o seu pleito final
é o refazimento da dosimetria da pena, afastando-se a minorante inominada, logo, busca o
reexame parcial do mérito do julgamento. Ressalte-se que o pleito de alteração do resultado
da dosimetria (efeito infringente) pode ser uma decorrência do pleito de aclaramento, mas
não pode constituir o pedido principal.
Ocorre que a via eleita é manifestamente inadequada para o fim almejado. Os
Embargos de Declaração não possuem a finalidade de rediscutir matéria que já foi debatida
em sede de Apelação, nem de buscar a reforma do julgado com base em argumentos que não
apontam qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição.
A contradição que legitima a propositura de tal recurso está adstrita a um vício
intrínseco da própria decisão judicial, ou seja, uma discrepância entre a fundamentação
apresentada e o comando decisório (dispositivo), e não se configura pela eventual
discordância da parte vencida entre o conteúdo do acórdão e o sistema normativo vigente,
motivada pelo seu inconformismo.
Nesse contexto, esta Corte castrense, respaldada por sua remansosa
jurisprudência, tem reiteradamente se manifestado pelo não conhecimento deste recurso
aclaratório quando fica demonstrado que a parte recorrente emprega o instrumento processual
com o único intuito de devolver o tema ao Plenário para rediscutir a matéria já debatida no
acórdão hostilizado.
Tal uso é considerado uma via manifestamente inadequada para o fim almejado.
O recurso não deve ser conhecido quando o embargante falha em demonstrar a irregularidade
ou inconsistência específica do julgado, conforme se verifica na análise do caso sub examine,
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no qual se busca a modificação da decisão por meio de recurso que não se destina a este fim.
Assim já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se
a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando
revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros
instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por
unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021). (Grifos nossos.)
Também nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os
pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso
e, no caso em exame, se bem compulsado o Recurso defensivo, não se
identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada que se adeque
à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a
repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da
Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o
claro objetivo de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e
refutados no exame do apelo pela unanimidade dos integrantes do Plenário
desta Corte Castrense. Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos
presentes aclaratórios para efeitos de prequestionamento para a interposição
do Recurso Extremo, sem, no entanto, indicar quais seriam as supostas
violações ao texto constitucional, tampouco quais seriam os dispositivos
inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados. Nessas circunstâncias, a
toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível no
próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento, dispensando
a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar,
Embargos de Declaração Criminal nº 7000277-30.2025.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento:
18/06/2025) (destaques acrescidos.)
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se
preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão
unânime. (Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) também já se manifestou nesse
sentido, quando da análise da admissibilidade de Embargos de Declaração, ainda que em sede
de ação cível originária, o que não afasta a aplicabilidade do entendimento exposto no
presente caso concreto, já que a decisão proferida teve por escopo matéria relativa à
adequabilidade recursal, coadunando-se, perfeitamente, com recurso da mesma espécie em
matéria processual penal militar:
Embargos de Declaração no agravo interno na ação cível originária. 2.
Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de
embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e
rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo Plenário, em sede de
agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios
do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios.
Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021
a 14.9.2021. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Relator: Ministro GILMAR
MENDES, Data do Julgamento: 15/09/2021.)
Portanto, em face da ausência de preenchimento dos pressupostos legais de
admissibilidade, de ofício, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por serem manifestamente incabíveis.
3. Razões de decidir.
3.1. Da alegada contradição e do pedido de efeito modificativo.
A PGJM sustenta que há contradição ao condenar o embargado JOSÉ
ATANAGILDO por corrupção passiva majorada (infração de dever funcional), mas aplicar a
minorante inominada fundamentada na ocorrência de “química” e no ambiente de corrupção
generalizada. O embargante argumenta que a torpeza do ambiente de ilegalidade não pode
atenuar a pena, sendo essa justificativa eticamente inaceitável e um estímulo à reiteração
criminosa.
Contrariamente ao alegado, não há contradição interna no acórdão que
reformou a Sentença, uma vez que reconheceu a ocorrência do crime de corrupção passiva,
de caráter formal. A consumação ocorre com o simples recebimento da vantagem indevida
pelo militar em razão da função, independentemente do destino dado ao valor ou do
enriquecimento pessoal do agente.
Ademais, o acórdão foi coerente, pois, embora tenha afastado a tese defensiva
de que teria havido unicamente "química" (que seria apenas contabilidade irregular),
reconheceu-se que o militar, réu primário e de bons antecedentes, praticou delitos de
corrupção, porém inserido em um cenário fático em que tais práticas eram, em parte,
referendadas por colegas, por superiores e, supostamente, pela própria instituição Castrense.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, a aplicação da minorante inominada é uma técnica
eminentemente judicial utilizada para adequar a sanção em um juízo de proporcionalidade e
razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.
O Acórdão sopesou o fato de que a prática criminosa compunha um modus
operandi integrado à cultura da Organização Militar, apontando uma aceitação ampla da
“química”. Mencionou-se que o então Comandante da Unidade, embora negando saber da
irregularidade, deu indícios de "cegamento conivente", e que os postos mais altos da
hierarquia comodamente deixavam de se inteirar sobre as práticas.
Dessa forma, a aplicação da minorante não negou a existência do crime de
corrupção, mas sim atenuou a culpabilidade concreta do agente (JOSÉ ATANAGILDO) em
virtude da influência do ambiente administrativo viciado. O objetivo foi corrigir a
desproporcionalidade da sanção ao caso concreto, permitindo a concessão do benefício
do sursis, visto que a pena unificada pela continuidade delitiva (3 anos, 2 meses e 12 dias)
impedia tal concessão.
Desse modo, a fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão foi
devidamente fundamentada, e a Decisão do Tribunal se mantém coerente em sua construção,
pois os fundamentos da condenação e aqueles da pena fixada são harmônicos entre si.
3.2. Do prequestionamento e da violação constitucional.
A PGJM requer a manifestação expressa sobre a violação dos princípios
constitucionais da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da CF/88) e da separação dos poderes
(artigo 2º, c/c o artigo 22, inciso I, da CF/88), alegando que o acórdão embargado criou uma
causa de diminuição de pena sem base normativa.
Para possibilitar o acesso à instância superior, consideram-se implicitamente
prequestionados os princípios, regras e/ou dispositivos constitucionais invocados pelo
Embargante.
Não se constata qualquer afronta aos referidos preceitos. A aplicação da
minorante inominada é admitida por esta Corte Castrense, embora ausente de previsão legal
expressa, com base na política criminal e em homenagem aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
A atuação do Poder Judiciário na conformação da pena deu-se dentro dos
limites permitidos, observando a separação de poderes. A aplicação da minorante inominada
é compatível com o Estado Democrático de Direito, pois harmoniza a legalidade com outras
garantias fundamentais.
No que se refere ao prequestionamento de ofensa do artigo 5º, inciso XXXIX,
da CF/88, invocado com o fim de permitir a eventual propositura do recurso extraordinário
perante o STF, sob a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, é válido ressaltar que se
funda em interpretação pontual, desconsiderando outros dispositivos constitucionais que
amparam a aplicação da minorante inominada com o fim de conferir proporcionalidade e
razoabilidade à dosimetria da pena, na forma em que foi aplicada.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, é válido inferir que os dispositivos constitucionais supostamente
afrontados não podem ser interpretados de forma isolada, mas como requer a boa
hermenêutica, de forma sistemática e correlacionada com o sistema jurídico.
Nesse aspecto, cabe salientar que o princípio constitucional da individualização
da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, garante aos indivíduos, no momento de
uma condenação em um processo penal, que sua pena seja individualizada, isto é, levando em
conta as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto, concretizando-se em função do
critério trifásico, que vigora em nosso sistema, para levantamento da dosimetria da pena
Sobre a plausibilidade de individualização da pena adequada à pessoa do
transgressor, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece como devida a
aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que se refere à dosimetria da
pena, conforme se infere do seguinte julgado:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E
ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como
pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de
logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.
2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da
circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de
excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que,
adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.
3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente
convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar
qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.
4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem
valoração adequada.
5. Recurso ordinário parcialmente provido. (RHC 130524. Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI. Julgamento: 15/12/2015. Publicação: 10/02/2016).
Com essas considerações, rejeito a tese de violação de preceitos constitucionais
de legalidade e separação de poderes, atendendo ao prequestionamento requerido.
No que se refere à propositura de Recurso Adesivo pela Defesa de SIDNEI
PAULO RADAELLI, apesar da legislação processual penal militar não contemplar essa
figura recursal, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, acolho o
pedido de prequestionamento por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, contudo, não assiste razão à Defesa, uma vez que não há como
estender a minorante inominada ao córreu, com os argumentos considerados para o acusado
ATANAGILDO, visto que são de natureza pessoal, decorrentes do contexto institucional
viciado no qual se encontrava inserido, conforme já dispus.
Assim, quanto à alegada afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, verifica-se que não há qualquer violação a tais postulados, uma vez que a
decisão impugnada se manteve estritamente vinculada aos limites legais, observando a
adequada correlação entre a conduta praticada, a resposta estatal aplicada e os critérios
normativos que regem a matéria, inexistindo excesso, desvio ou descompasso apto a
caracterizar ofensa aos referidos princípios constitucionais.
Ademais, como deixei claro no Acórdão embargado, o acusado RADAELLI já
não ostenta mais a condição de réu primário, estanto, portanto, ambos em condições jurídicas
diversas.
4. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração,
por serem manifestamente incabíveis.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381586v9 e do código CRC 76fc9c1d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:13:18
7000750-16.2025.7.00.0000
40001381586 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR